Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705597-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS GONCALVES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame. 2. Não há que se falar, in casu, em continuidade delitiva, pois não foram demonstrados os requisitos objetivos, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: De acordo com os documentos juntados aos autos, em especial as cópias das denúncias e das sentenças, a execução relativa à ação penal no 2015.07.1.013541-4 se refere a um crime de roubo simples, praticado em 12/05/2015, na via pública Rua 10a, na altura da Chácara 20, Vicente Pires/DF, no qual o recorrente subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Sidney Clesson Silva da Costa Filho, um aparelho celular, marca Samsung, cor branca, modelo G7102TGSMH, e um automóvel Chevrolet/Celta, cor vermelha, placa JHE-0946/DF (ID 14872010 - Pág. 13 e 35). A execução relativa à ação penal no 2016.16.1.000840-9, por sua vez, se refere a outro crime de roubo praticado no dia 08/05/2015, na via pública em frente à Chácara 121, Rua 5, Vicente Pires/DF, em que o agravante, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima Marcos Antônio Silva Chaves um veículo Fiat/Palio Sporting, 1.6, ano/fabricação 2014/2014, cor branca, placa OVP-8857/DF, documentos pessoais e bancários, além de quatro cártulas de cheques (ID 14872010 – Pág. 48). Vale ressaltar que a continuidade delitiva, conforme já explanado, é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária para o seu reconhecimento a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivos (unidade de desígnios), de modo que o segundo delito cometido seja um desdobramento do primeiro. Assim, não basta serem os delitos da mesma espécie, próximos no tempo e praticados do mesmo modo. É necessário que haja vínculo entre eles, não apenas em condições similares, mas de modo que o delito subsequente possa ser tido como desdobramento do anterior. No caso presente, todavia, não se pode afirmar que os crimes de roubo, embora praticados com intervalo de quatro dias, tenham sido exercidos em continuidade delitiva, pois, conquanto adotado o mesmo modus operandi, foram praticados em locais distintos e envolveram diferentes vítimas. Não fosse só, também não se verifica a presença do requisito subjetivo, pois se constata que os crimes não guardam especial relação entre si, tendo ocorrido de forma autônoma, sem que houvesse unidade de desígnios. Trata-se, na verdade, de mera reiteração criminosa, praticando o réu, em série, delitos contra o patrimônio, merecendo do Estado um tratamento penal mais rigoroso. A propósito, trago o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci[3]: “[...] não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se do instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua ‘profissão’, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida [...]” (grifo nosso) Desse modo, estando ausentes todos os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal e, verificando a existência de mera reiteração criminosa, não merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre as execuções. (ID 15965973). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023